Tribunal: TJMT
Processo: 1091291-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091291-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILZA MARIA DA COSTA - CPF: 274.582.881-91 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GILZA MARIA DA COSTA - CPF: 274.582.881-91 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o RECURSO E DESPROVEU O 2o RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1oAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2oAPELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contratos bancários, reconhecendo a abusividade das taxas de juros apenas nos contratos não exibidos pela instituição financeira, determinando sua limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as taxas de juros praticadas em todos os contratos celebrados entre as partes são abusivas; (ii) se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se deve ser declarada a nulidade da cláusula de inadimplência contratual.

III. Razões de decidir

3. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, especialmente quando ultrapassa em mais de 10 vezes essa média.

4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos expressamente pactuados.

5. O reconhecimento de abusividades contratuais no período de normalidade do contrato conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GILZA MARIA DA COSTA CORREA e CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de revisão de taxa anual de juros cumulada com restituição de valores, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
reconhecer a

abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos no 40400109043, 40400102737, 40400096656 e 40400092163, não exibidos pela parte ré
, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação. Mantenho os contratos apresentados nos autos: contratos no 40400090374, 40400093982, 40400096571, 40400097485, 40400098705, 40400099756, 40400099999, 40400102145 e 40400102160, por não violar as taxas aplicadas a média de mercado.

Condenar a parte requerida à restituição de forma simples os valores pagos em excesso pela parte autora em razão da abusividade das taxas de juros nos contratos no 40400109043, 40400102737, 40400096656 e 40400092163, qual não respeitou a média de mercado, assinalado pelo Banco Central do Brasil em relação a contrato análogo.

DETERMINAR a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em relação aos contratos revisados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

A autora interpôs recurso de apelação (Id. 330578447), alegando que todos os contratos apresentam juros abusivos, muito acima da média de mercado, e que a sentença incorreu em erro ao afirmar que os contratos apresentados não violavam a média de mercado. Sustenta que as taxas cobradas pela CREFISA são flagrantemente nulas mediante sua abusividade exagerada, sendo impostas taxas demasiadamente maiores que a taxa média de mercado para operações da mesma natureza. Demonstrou em seu recurso que as taxas praticadas nos contratos exibidos chegam a ser de 11 a 21 vezes superiores à média de mercado. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros em todos os contratos, com sua limitação à taxa média de mercado, e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Por sua vez, a instituição financeira também recorreu (Id. 330578458), alegando preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que as taxas de juros cobradas guardam relação direta com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos, que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como parâmetro para aferir abusividade, que a CREFISA atua em um nicho específico do mercado com maior risco, e que a autora não comprovou a abusividade das taxas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, examino as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira em seu recurso.

Das preliminares

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A instituição financeira alega que a sentença é nula por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, cerceando seu direito de defesa.

O julgamento antecipado da lide é possível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso em análise, a matéria discutida é essencialmente de direito e documental, sendo os documentos já constantes dos autos suficientes para o julgamento da causa.

A questão central da demanda - abusividade ou não das taxas de juros praticadas nos contratos - pode ser perfeitamente analisada com base nos contratos apresentados e nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o juiz entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar sua convicção, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A instituição financeira também alega que a sentença é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso.

Essa alegação também não procede. A sentença apresenta fundamentação adequada, analisando as questões preliminares e de mérito suscitadas pelas partes, com indicação dos elementos que formaram a convicção do julgador.

O magistrado analisou os contratos apresentados, verificou as taxas de juros praticadas e as comparou com as taxas médias de mercado, concluindo pela abusividade das taxas nos contratos não apresentados e pela regularidade das taxas nos contratos exibidos.

O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da instituição financeira não significa ausência de fundamentação. A fundamentação existe e é suficiente para compreender o raciocínio desenvolvido pelo julgador, atendendo aos requisitos legais.

Da inépcia da petição inicial

A instituição financeira alega ainda que a petição inicial é inepta por não atender ao disposto no §2o do art. 330 do CPC, que exige a discriminação das obrigações contratuais que se pretende controverter e a quantificação do valor incontroverso do débito.

Essa preliminar também não merece acolhimento. A autora indicou claramente em sua petição inicial que pretendia a revisão das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos por considerá-las abusivas. Quanto à quantificação do valor incontroverso, a autora justificou a impossibilidade de fazê-lo precisamente em razão da não apresentação dos contratos pela instituição financeira, tanto na via administrativa quanto após o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, considerando a dificuldade da autora em obter os documentos necessários para a quantificação precisa do valor incontroverso, entendo que a petição inicial atende aos requisitos mínimos para o prosseguimento do feito.

Da prescrição

Quanto à alegação de prescrição suscitada pela instituição financeira, observo que, em se tratando de ação revisional de contrato bancário, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

No caso em análise, considerando que os contratos foram celebrados nos últimos 10 anos contados da data do ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição. Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada pagamento efetuado, e considerando que os contratos estão interligados por meio de refinanciamentos sucessivos, a prescrição deve ser analisada a partir do último contrato da cadeia.

Assim, rejeito a alegação de prescrição.

Do mérito

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

A questão central da controvérsia consiste em verificar se as taxas de juros praticadas pela instituição financeira nos contratos celebrados com a autora são abusivas e, em caso positivo, se devem ser limitadas à taxa média de mercado.

Inicialmente, é importante esclarecer que é possível a revisão judicial das taxas de juros praticadas em contratos bancários quando verificada a abusividade. Essa possibilidade está consolidada na jurisprudência, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do caso concreto.

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada destoa significativamente da média praticada no mercado para operações semelhantes.

Em relação aos contratos não exibidos pela instituição financeira (no 40400109043, 40400102737, 40400096656 e 40400092163), o juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade das taxas de juros praticadas, aplicando a presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 400 do CPC.

Essa presunção decorre do fato de que a instituição financeira, mesmo intimada, não apresentou os contratos solicitados nem justificou adequadamente a impossibilidade de fazê-lo. Assim, presume-se verdadeira a alegação da autora de que as taxas de juros praticadas nesses contratos são abusivas.

Nesse ponto, a sentença não merece reparo, pois aplicou corretamente a presunção legal decorrente da não exibição dos documentos pela parte que os detinha.

Quanto aos contratos exibidos pela instituição financeira (no 40400090374, 40400093982, 40400096571, 40400097485, 40400098705, 40400099756, 40400099999, 40400102145 e 40400102160), o juízo de primeiro grau entendeu que as taxas de juros praticadas não são abusivas, por não violarem a média de mercado.

Contudo, analisando detalhadamente os contratos apresentados, verifico que as taxas de juros praticadas são significativamente superiores às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

A jurisprudência tem considerado abusivas as taxas de juros que superam significativamente a taxa média de mercado, especialmente quando ultrapassam em uma vez e meia (50%) a média praticada. No caso em análise, as taxas praticadas superam em muito esse parâmetro, chegando a ser mais de 10 vezes superiores à média de mercado, o que configura evidente abusividade.

Não se sustenta o argumento da instituição financeira de que as taxas de juros mais elevadas se justificariam pelo maior risco da operação, considerando o perfil de seus clientes e o nicho específico do mercado em que atua. Isso porque, conforme bem pontuado pela autora em suas contrarrazões, a instituição financeira atua em um nicho específico, oferecendo crédito apenas a pessoas com renda fixa (aposentados, pensionistas e servidores públicos) e utiliza o sistema de débito em conta corrente, programado para ocorrer no dia do recebimento do salário ou benefício, o que reduz significativamente o risco de inadimplência.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o valor e prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias ofertadas, a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira, análise do perfil de risco de crédito do tomador, a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

Assim, entendo que as taxas de juros praticadas nos contratos exibidos também são abusivas e devem ser limitadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

Reconhecida a abusividade das taxas de juros em todos os contratos, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pela autora.

Quanto à forma de restituição, se simples ou em dobro, é necessário verificar a presença ou não de má-fé da instituição financeira na cobrança dos valores indevidos.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois embora reconhecida a abusividade das taxas de juros, não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos pactuados, tratando-se de valores expressamente previstos nos contratos celebrados entre as partes.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura má-fé a justificar a devolução em dobro, sendo necessário demonstrar que a instituição financeira agiu com dolo, malícia ou intuito deliberado de prejudicar o consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme determinado na sentença.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade da cláusula de inadimplência contratual, observo que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o reconhecimento de abusividades contratuais no período de normalidade do contrato conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a abusividade das taxas de juros praticadas em todos os contratos, impõe-se o afastamento da mora da autora e, consequentemente, a declaração de nulidade da cláusula de inadimplência contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais."

(N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de GILZA MARIA DA COSTA CORREA, para reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas em todos os contratos celebrados com a instituição financeira, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação e para declarar a nulidade da cláusula de inadimplência contratual, com o afastamento da mora da autora;

2)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Inaplicável a majoração do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026